Tribunal: STF
Processo: AI 178227
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:   AGRAVO DE INSTRUMENTO.   SÚMULA 288.  AUSÊNCIA NO
TRASLADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
DO DESPACHO AGRAVADO.
          Peças  que ante  o caráter  obrigatório atribuido pelo art.
28, par. 1º., da Lei 8.038/90  e pelo art. 544, par. 1º., do  CPC devem
fazer parte do instrumento de agravo sob pena de não-conhecimento.
          Orientação da jurisprudência do STF firme no sentido de que
a parte agravante deve fiscalizar a formação do instrumento, por cuja
deficiência  responde, não se  permitindo a sua complementação quando
os autos já se encontram nesta Corte.
          Agravo regimental improvido.